Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717204-86.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MEIGAN SACK RODRIGUES RECORRIDA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão singular proferida pelo eminente Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, que não conheceu da apelação cível por inadequação da via eleita e rejeitou os embargos de declaração, ambos manejados por MEIGAN SACK RODRIGUES. A recorrente alega que a decisão combatida violou os seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso XXXVI, da CF, e 502, 503, 505, 506, 507, 508, todos do CPC, porque foi ofendida a coisa julgada no tocante ao direito de indenização por lucros cessantes no período compreendido entre outubro de 2010 até junho de 2012. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado do TJSP. Requer no ID 31938132 – Pág. 4 prioridade na tramitação do processo por ser portadora de doença oncológica, conforme relatório médico de ID 28723682 – Pág. 1. II – Embora o recurso especial seja tempestivo, as partes legítimas e esteja presente o interesse em recorrer, o apelo não merece ser admitido, pois não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que Não é cabível o recurso especial interposto desafiando decisão monocrática de relator que, com base no art. 932, IV, a, do CPC, julga o recurso de agravo de instrumento, ante a falta de exaurimento da instância ordinária. Incidência, à espécie, da Súmula 281/STF” (AgInt no AREsp 1929192/GO, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 25/11/2021). Confira-se também: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Conforme se extrai do art. 105, III, da Constituição Federal e está enunciado na Súmula 281 do STF, o recurso especial não é via adequada à impugnação de decisões monocráticas. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1730605/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 14/10/2021). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não mereceria prosseguir no tocante às defendidas contrariedades aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colheria a tese de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porque, “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Igualmente não deveria transitar a alegada contrariedade aos artigos 502, 503, 505, 506, 507, 508, todos do CPC, pois a turma julgadora não teceu nenhuma consideração a respeito dos mencionados preceitos, exatamente pelo fato de a apelação cível não ter sido sequer conhecida. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. O dissenso pretoriano, por sua vez, não mereceria transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no REsp 1941932/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/11/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp 1603693/AL, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/11/2021). Além disso, não se olvide que o fundamento central da decisão combatida – o descabimento da impugnação de decisão interlocutória mediante apelação cível – não foi objeto de impugnação no apelo especial. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e inciso I, do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015